Tribunal: TJDFT
Processo: 0747359-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o, DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. SÚMULA 9 DA TUJJEDF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré –DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento da quantia de R$ 3.099,22 (três mil, noventa e nove reais e vinte e dois centavos), devida como décimo terceiro salário da parte autora, referente ao ano de 2015. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que o décimo terceiro salário deve ser pago no mês de aniversário do servidor efetivo (art. 93, inciso I), à razão de um doze avos por mês de exercício nos 12 (doze) meses anteriores (art. 92). Afirma que a recorrida não faz jus a acerto financeiro do 13o salário do ano de 2015 no mês de dezembro, uma vez que a gratificação só é paga no mês de aniversário da servidora, à razão de 1/12 avos por mês de exercício nos doze meses anteriores e que o 13o salário relativo ao restante do ano de 2015 foi pago no ano de 2016. Contrarrazões apresentadas.
3. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de 1/12 por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição Constitucional (art. 7.o, VIII), deve observar o valor da remuneração do referido mês.
4. No caso, a requerente ingressou nos quadros do ente público, ora ré, em julho de 2014. Conforme comprova a ficha financeira referente ao ano de 2015 (ID 23914724), a autora recebeu no referido ano, a título de gratificação natalina, as quantias de R$ 2.522,46, em março; e 2.305,94, em maio. É certo que o valor recebido no mês de março de 2015 é referente aos meses trabalhados no ano de 2014, proporcionalmente. Assim, a quantia paga no mês de maio de 2015, por ser o mês de aniversário da servidora, refere-se ao décimo terceiro salário do respectivo ano. Considerando que a autora trabalhou durante todo o ano de 2015, no mês de dezembro do respectivo ano, deveria ter ocorrido o pagamento da diferença a ser paga a título de gratificação natalina, o que não ocorreu.
5. Assim, cabe frisar, no mês de dezembro/2015, o recorrente não realizou o acerto a que se refere o art. 93, § 1o, da LC 840/2011, ou seja, não efetuou o pagamento integral do 13o salário referente ao ano de 2015, sendo devida a diferença reconhecida na sentença, a qual aplica o entendimento pacificado pelas TUJJEDF na Súmula 9.
6. Cabe ressaltar que não houve impugnação específica, no recurso interposto, quanto ao valor da condenação imposta pela sentença, de modo que não há qualquer reforma a ser feita na mesma.
7. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1262549, 07619343420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.